Tribunal: TJSP
Processo: 1025685-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
SEGURO – Ação ordinária de indenização – Roubo de mercadorias e negativa de cobertura do seguro – Carga não averbada pela transportadora nas apólices RCTR-C e RCF-DC – Descumprimento de dever contratual assumido pela coapelada segurada – Cláusula de responsabilidade – Honorários sucumbenciais corretamente fixados - Procedência em parte mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.